Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-79.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Inocorrência. Prova testemunhal. Produção pretendida no bojo da reconvenção que se revelou inútil/desnecessária, considerando o descabimento do pedido, uma vez que tem como objeto imóvel diverso daquele discutido no processo principal, daí a falta de conexão apontada pelo juízo a quo com amparo no art. 343 do CPC, cuja aplicação não foi impugnada.

Ementa:
Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Inocorrência. Prova testemunhal. Produção pretendida no bojo da reconvenção que se revelou inútil/desnecessária, considerando o descabimento do pedido, uma vez que tem como objeto imóvel diverso daquele discutido no processo principal, daí a falta de conexão apontada pelo juízo a quo com amparo no art. 343 do CPC, cuja aplicação não foi impugnada. Princípio da persuasão racional. Incidência dos artigos 355 e 370 do CPC. Correta a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ação de extinção de condomínio e fixação de aluguel. Procedência parcial. Sentença que julgou procedente em parte a ação principal e extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção ofertada pela ré. Extinção do condomínio do imóvel objeto da inicial. Alienação judicial a ser realizada em hasta pública no valor a ser apurado em perícia, condenando-se a ré a pagar 50% do valor de locação do imóvel a título de aluguel em favor do autor pelo uso exclusivo. Irresignação da ré restrita à fixação de aluguéis. Descabimento. O fato de a filha em comum residir no imóvel não afasta a obrigação da ré, uma vez que é maior de idade. A tese invocada se aplica à hipótese em que o filho em comum que reside no imóvel objeto do pedido de extinção de condomínio e fixação de aluguéis pelo uso exclusivo pelo genitor detentor da guarda é menor de idade. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso desprovido.